Tribunal: TJSP
Processo: 2202563-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – suspensão dos embargos de terceiro até o trânsito em julgado do julgamento de questão prejudicial – para o julgamento da apelação revela-se inútil.
PROCESSO – Decisão que determinou a suspensão da ação de origem, nos termos do art. 313, V, "a", CPC - Admissível a suspensão de ação quando o seu julgamento depender de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, sendo certo que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano, excetuados os casos em que condições excepcionais justifiquem a manutenção da suspensão (CPC, art. 313, V, "a", §4o, correspondente ao art. 265, IV, "a", §5o, CPC/1973) - Reforma, em parte, das rr. decisões agravadas que determinaram a suspensão dos embargos de terceiro ajuizados pela agravada, em ação de execução promovida por Aggrega Fundo de Investimento, sucedida por Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfólio Master I contra Consultoria de Gestão de Obras – CGO, onde se objetiva o levantamento da constrição sob valores penhorados em conta de titularidade da agravada embargante e que são objeto da ação no0053026-06.2011.8.16.0001, da 7a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, pois: (a) a suspensão deve perdurar no período em que estiverem pendentes de julgamento recursos oferecidos contra a r. sentença proferida nos autos da ação monitória, por envolver questão prejudicial à demanda, que visa desconstituir constrição de bem, cuja existência é discutida em outra ação (CPC/2015, art. 313, V, "a") e (b) a suspensão da ação de execução não poderá exceder mais de um ano CPC/2015, art. 313, §4o, exceto se comprovada condição excepcional justifique a manutenção da suspensão (CPC, art. 313, V, "a", §4o).
Recurso provido, em parte.